Tribunal: CARF
Processo: 19515.005877/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005877/2009-61
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-003.556 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RONURO IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2005, 2006
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
MENSAL.
Incide multa isolada sobre as antecipações mensais devidas e não pagas.
IRPJ DEVIDO POR ESTIMATIVA - DEDUÇÃO DE IRRF
Na apuração do saldo de imposto mensal a pagar ou compensar, as retenções
comprovadas podem ser deduzidas do imposto devido.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE ESTIMATIVA MENSAL
Só se consideram efetuadas as compensações informadas em declaração de
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do
Recurso de Ofício.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente o conselheiro Efigênio de
Freitas Junior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005877/2009-61
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.556 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005877/2009-61

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do r. acórdão no 02-67.438,
proferido pela 2a Turma da r. DRJ de Belo Horizonte que por unanimidade de votos,
decidiu julgar procedente em parte a impugnação.
Transcrevo relatório acostado ao acórdão recorrido para que se tenha
conhecimento da matéria de mérito subjacente:
Contra a interessada acima identificada, foi lavrado o autos de infração de fls. 139 a
141, para formalizar exigência de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ durante os anos-calendários de 2004 e 2005, conforme
demonstrado no Termo de Verificação Fiscal. O total do crédito tributário exigido é
igual a R$ 1.457.161,90.
Citam-se, como enquadramento legal, os seguintes dispositivos: art. 222, art. 843 e
957 do RIR, de 1999, combinado com inciso IV do § 1o do art. 44 da Lei n.o 9.430, de
1996, alterado pelo art. 14 da Lei n.o 11.488, de 2007, e com a alínea “c” do inciso II
do art. 106 da Lei n.o 5.172, de 1966 (CTN).
Do “Termo de Verificação Fiscal n.o 1”, fl. 133 a 135, extraem-se os excertos abaixo
reproduzidos:

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.556 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005877/2009-61

Em 16/12/2009, foi dada ciência do auto de infração por via postal, conforme Aviso
de Recebimento de fl. 139.
IMPUGNAÇÃO
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.556 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005877/2009-61

Atesta o despacho de fl. 309 que, em 15/01/2010, foi recebida a impugnação de fls.
146 a 307.
Nela contesta-se o lançamento com base nos argumentos contidos nos trechos abaixo
reproduzidos:

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.556 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005877/2009-61

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.556 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005877/2009-61

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.556 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005877/2009-61

O r. acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
MENSAL.
Incide multa isolada sobre as antecipações mensais devidas e não pagas.
IRPJ DEVIDO POR ESTIMATIVA - DEDUÇÃO DE IRRF
Na apuração do saldo de imposto mensal a pagar ou compensar, asretenções
comprovadas podem ser deduzidas do imposto devido.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE ESTIMATIVA MENSAL
Só se consideram efetuadas as compensações informadas em declaração de
compensação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da conclusão do voto do relator se extrai o quantum exonerado:
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação, para:
· reduzir para R$ 107.156,83 o valor da multa isolada por falta de pagamento de IRPJ
mensal referente ao ano-calendário de 2004;

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.556 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005877/2009-61

· exonerar o sujeito passivo da exigência de multa isolada por falta de pagamento de
IRPJ mensal referente ao ano-calendário de 2005, no valor de R$ 1.283.157,13.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
O recurso de ofício foi interposto em razão de o valor exonerado ter ultrapassado
o valor de um milhão de reais, limite de alçada então vigente para determinar a revisão
necessária.
Ocorre que, a Súmula CARF no 103 dispõe que, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de
11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-
00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de 19/11/2013;
2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012
Atualmente, o limite de alçada está fixado no valor de R$ 2,5 milhões, nos termos
do art. 1o da Portaria MF no 63/2017, a seguir transcrito:

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.556 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005877/2009-61

“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.”
Conforme exposto no relatório, o valor exonerado na primeira instância está
abaixo do limite de alçada ora vigente e, portanto, o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital